Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719694-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DOGLAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRIVATIZAÇÃO DA CEB NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A “privatização” da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A no curso da relação processual não importa na perda superveniente do interesse processual apta a justificar a extinção de demanda que tem por objeto a contratação de candidato supostamente preterido em concurso público. II. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. III. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. IV. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da empresa pública pela terceirização ou contratação de empregados temporários. V. À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, a empresa pública pode legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia empresarial. VI. À falta de preterição ilegal do candidato aprovado para cadastro de reserva, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária. VII. Recurso desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 37, incisos I, II, III, IV, e § 2o, ambos da CF, por afronta aos princípios da legalidade, isonomia, e dignidade da pessoa humana, em decorrência da contratação de mão de obra precária para a realização da mesma atividade dos aprovados no concurso dentro do cadastro de reserva. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). O recurso extraordinário, também, não merece trânsito quanto a indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 37, incisos I, II, III, e § 2o, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). Da mesma forma, não merece subir o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 37, inciso IV, da Carta Magna. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “o Apelante, além de ter sido aprovado apenas para o cadastro de reserva, não demonstrou que as contratações pela via da terceirização frustraram indevidamente a sua contratação. Logo, não tem direito subjetivo à contratação pretendida” (ID Num. 35442125 - Pág. 9); “com efeito, o edital previu 3 (três) vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais. O Apelante foi classificado na 47a colocação e não há prova de que deixou de ser contratado em virtude da terceirização levada a efeito pela Apelada para atender às suas necessidades empresariais” (ID Num. 35442125 - Pág. 9). De modo que rever a decisão resistida nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017